Tribunal: TJES
Processo: 5001167-50.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001167-50.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DAIANA DE OLIVEIRA LINO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001167-50.2024.8.08.0026

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDAS.: DAIANA DE OLIVEIRA LINO e IVANA MARCIA LINO MONTEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

DEMORA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 53927931. Contrarrazões em Id 56427624, estando a parte Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 53927931), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 52121032), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR que a Ré estabeleça o fornecimento de energia elétrica ao imóvel situado nos autos e; CONDENAR a requerida ao pagamento de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para cada parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento, fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir desta.”.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais c/ pedido de tutela de urgência sob argumento de que a parte autora foi surpreendida com a notícia de que iria ter a energia da residência cortada pela Requerida, em razão de irregularidades na instalação da unidade. Após readequação em 12/09/2023, solicitaram a religação. Nos dias 14/09 e 27/9 novamente requereram a religação, sendo informadas de que o técnico faria a ligação em 24 horas, o que não ocorreu. Requereram dano moral no valor de R$ 20.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado e ausência de lesão a direito personalíssimo da recorrida.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso em apreço, em apertada síntese, colhe-se q
ue a
empresa ré demorou excessivamente para realizar a religação de energia para a autora, mais de 43 dias, o que ensejou o ajuizamento da presente ação bem como requer a requerente indenização por danos morais

Traçadas tais premissas, como é cediço, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Observa-se que os argumentos da Recorrente são genéricos, não se desincumbindo da regra do art. 373, II do CPC, de apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Autora. Por sua vez, a parte autora juntou protocolos requerendo a religação (Id. 41959798).

Vê-se que a recorrente não comprovou motivo pelo qual houve demora na prestação do serviço. Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que dependem dele,
assim, como a falta de energia por mais de 43 dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente,

de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)